Tribunal: TJSP
Processo: 2393656-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.